Tribunal: STF
Processo: RE 1404059
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe, com o seguinte dispositivo: 



     



    “Amparado em tais fundamentos, conheço do recurso, dou-lhe provimento, reformo a sentença recorrida e:



    a) de ofício, proclamo a prescrição das parcelas do benefício vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação;



    b) nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei n.º 9.099/95 e art. 1º da Lei n.º 10.259/2001, comino ao réu a obrigação de implantar o benefício descrito no RESUMO DO BENEFÍCIO DEFERIDO abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, como data de início do benefício (DIB) e data de início de pagamento (DIP) ali especificadas, independente do trânsito em julgado desta decisão;



    c) declaro vitalícia a pensão por morte devida a RAIMUNDA MARIA DE JESUS SANTOS e a ela reversível a quota do outro beneficiário após a cessação desta;



    d) julgo procedente a demanda.



    A autarquia deverá ser intimada a comprovar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento do preceito cominatório acima estabelecido, sob pena de multa diária de de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), a incidir a partir do 16º (décimo sexto) dia da sua intimação e até que se comprove o adimplemento da obrigação de fazer. 



    Condeno o réu ao pagamento das parcelas devidas do benefício desde a DIB até o dia anterior à DIP, descontados eventuais valores comprovadamente (por documentos) pagos no mesmo período decorrente de outra prestação previdenciária não acumulável; tudo acrescido de correção monetária, incidente desde o vencimento de cada uma das parcelas, e juros de mora mensais, incidentes desde a citação; sendo que a correção monetária e os juros de mora devem respeitar o estabelecido no Tema 810 do STF até o dia 8/12/2021, depois do que passará a incidir apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional - EC n.º 113/2021; valores a serem estabelecidos no juízo de origem, após o trânsito em julgado desta decisão.



    Sem custas ou honorários advocatícios, pois a sucumbente foi a parte recorrida, não a parte recorrente (art. 55º da Lei n.º 9.099/95 e art. 1º da Lei n.º 10.259/2001)." (e-doc. 15, p. 6).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e "b" do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 2º; art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; art. 62; e art. 246 da Constituição da República. Sustenta serem constitucionais a medida provisória e a respectiva lei de conversão. Argumenta que o Tribunal de origem, ao decretar inconstitucionalidade da data de cessação da pensão por morte, atuou como legislador positivo, em violação à separação dos Poderes. Afirma que em respeito ao princípio da isonomia, deve-se garantir a igualdade de tratamento entre os segurados da previdência social, independente da origem do benefício, se judicial ou administrativa (e-doc. 17).



    3. Foi certificado, pelo Tribunal de origem, o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 18, p. 1).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que "a vinculação entre os dispositivos suscitados e a matéria discutida nos autos possibilita a admissão do Recurso Extraordinário, instrumento indicado para suscitar a análise de contrariedade a preceitos constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e rever decisões que declaram a inconstitucionalidade de lei federal" (e-doc. 19, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Por fim, de ver-se que o benefício deve ser concedido sem data de cessação em relação à autora.



    Isso porque o disposto no item “b” do inciso V do § 2º do artigo 77 da Lei 8.213/91, inserto pela Medida Provisória n° 664/2014, que, por sua vez, foi convertida na Lei n° 13.135/2015 e que estabelece prazos para o recebimento do benefício, padece de vício de inconstitucionalidade.



    É que ela violou o art. 246 da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional – EC n.º 32/2001, cuja redação é a seguinte (sem grifos no original): “Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive.



    (...)



    Mas, suprimir pura e simplesmente o direito, apenas fundado na faixa etária do sobrevivente e na duração preliminar do casamentou ou da união não, pois isso viola flagrantemente as instituições que o Estado deve proteger e a garantia da “cobertura do evento morte” (art. 201, inciso I, do CF/88).



    Por último, em relação à inconstitucionalidade, pretender legislar via MP sobre condições de elegibilidade em relação a benefícios da Seguridade Social é violar o critério atuarial que deve presidir a regulação de tais prestações (art. 201 caput da CF/88), além de vulnerar a garantia seletividade das utilidades securitárias, já que sem os estudos atuariais suficientes e sem a cobertura adequada de cada situação concreta (cônjuge empregado, cônjuge desempregado, cônjuge com grandes rendimentos, cônjuge sem grandes rendimentos, cônjuge incapacitado, cônjuge capaz etc.), haveria uma tabula rasa previdenciária incompatível com os objetivos da República: construir uma sociedade justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos (art. 3º da CF/88).



    Por isso, a MP n.º 664/2014 e a Lei n.º 13.135/2015 (fruto e sua conversão) são inconstitucionais." (e-doc. 15, p. 2-3).



    6. O recurso merece provimento.



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal já se consolidou no sentido de que a restrição imposta pelo art. 246 da Constituição da República diz respeito apenas aos dispositivos que tenham sofrido alteração substancial ou cuja norma regulamentadora tenha a finalidade de conferir densidade à norma objeto de emenda. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 144/2003. CONVERSÃO NA LEI Nº 10.848/2004. COGNOSCIBILIDADE PARCIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR AFRONTA AO ART. 246, CRFB. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DEFINIDA NA APRECIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE COERÊNCIA E ESTABILIDADE DECISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Conforme firme linha decisória desta Suprema Corte, a conversão da medida provisória em lei, mantido substancialmente o seu conteúdo normativo, exige aditamento da petição inicial, para que a lei de conversão passe a integrar o objeto da ação, a tempo e modo. Não havendo aditamento, ou sendo substancial a alteração, prejudicada está a ação. 2. O aditamento apresentado, que reitera a alegação de vício formal por afronta ao art. 246 da Constituição Federal e impugna especificamente os arts. 1º, 2º e, em parte, 7º da lei de conversão, equivalentes em numeração às disposições da medida provisória, permite o conhecimento apenas parcial da ação. 3. Por ocasião do julgamento da medida cautelar, concluiu-se pela ausência de prejudicialidade da ação no que toca à alegada inconstitucionalidade formal por violação do art. 246, CRFB: “A lei de conversão não convalida os vícios formais porventura existentes na medida provisória, que poderão ser objeto de análise do Tribunal, no âmbito do controle de constitucionalidade. Questão de ordem rejeitada, por maioria de votos.” 4. A ação resta prejudicada quanto aos arts. 1º e 2º da lei de conversão, pois referidos dispositivos foram objeto de alterações substanciais. A incognoscibilidade igualmente se impõe no que toca ao art. 7º, conquanto não tenha sofrido alteração, por se tratar de pretensão inovatória, com vista a incluir na ação controvérsia não explicitada na petição inicial. 5. No mérito, inexistente violação do art. 246 da Constituição Federal pela Medida Provisória nº 144/2003 e sua Lei de conversão nº 10.848/2004, tal como se definiu na apreciação do pedido cautelar: “a medida provisória impugnada não viola o art. 246 da Constituição, tendo em vista que a Emenda Constitucional n° 6/95 não promoveu alteração substancial na disciplina constitucional do setor elétrico, mas restringiu-se, em razão da revogação do art. 171 da Constituição, a substituir a expressão ‘empresa brasileira de capital nacional’ pela expressão ‘empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país’, incluída no § 1º do art. 176 da Constituição. Em verdade, a Medida Provisória n° 144/2003 não está destinada a dar eficácia às modificações introduzidas pela EC n° 6/95, eis que versa sobre a matéria tratada no art. 175 da Constituição, ou seja, sobre o regime de prestação de serviços públicos no setor elétrico. Vencida a tese que vislumbrava a afronta ao art. 246 da Constituição, propugnando pela interpretação conforme a Constituição para afastar a aplicação da medida provisória, assim como da lei de conversão, a qualquer atividade relacionada à exploração do potencial hidráulico para fins de produção de energia.” 6. O colegiado chegou a tal resultado interpretativo após extenso debate e considerando os precedentes anteriores pertinentes à controvérsia constitucional. 7. Ora ratificada, em sede definitiva, a interpretação definida pelo Plenário, em observância à necessidade de coerência e estabilidade decisória, a manter hígidas as razões e conclusões compartilhadas pela maioria, independentemente da alteração da composição do colegiado e eventuais interpretações individuais em sentido diverso. 8. Ação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgado improcedente o pedido.”



    (ADI nº 3.090/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 398/2007, CONVERTIDA NA LEI 11.652/2008. AUTORIZAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO. POSTERIOR REVOGAÇÃO E EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL QUE PRESSUPÕE FLAGRANTE ABUSO NA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVOS QUE NÃO VISAM A REGULAMENTAR TEXTO CONSTITUCIONAL ALTERADO POR EMENDA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA POR MEDIDA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. (...) 2. O artigo 246 da Constituição Federal veda a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 e a data da promulgação da EC 32/2001. 3. In casu, a medida provisória em exame não visou a densificar o conteúdo do texto constitucional abrangido pela vedação contida no artigo 246 da CRFB, mas sim a dar cumprimento às determinações constitucionais constantes dos artigos 21, XII, a, e 175, caput, da Carta Maior, mediante expedição de autorização normativa para a criação de empresa estatal voltada à exploração de serviços de radiodifusão pública. (...).”



    (ADI n° 3.994/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/08/2019, p. 09/09/2019).



    8. Acrescente-se que também já restou assentado, por esta Corte, no julgamento do Tema RG nº 33, que a análise quanto à demonstração de relevância e urgência, requisitos para a edição de medida provisória, é providência que somente pode ser realizada em casos excepcionais, o que não restou comprovado na hipótese sob julgamento. Confira-se a ementa do RE nº 592.377/RS e de alguns outros precedentes, a respeito do retro informado:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 592.377-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 02/03/2015, p. 04/03/2015).



    “Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Medida Provisória nº 144, de 10 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, altera as Leis nºs 5.655, de 1971, 8.631, de 1993, 9.074, de 1995, 9.427, de 1996, 9.478, de 1997, 9.648, de 1998, 9.991, de 2000, 10.438, de 2002, e dá outras providências. (...) 3. Prosseguimento do julgamento quanto à análise das alegações de vícios formais presentes na Medida Provisória n° 144/2003, por violação ao art. 246 da Constituição: "É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive". Em princípio, a medida provisória impugnada não viola o art. 246 da Constituição, tendo em vista que a Emenda Constitucional n° 6/95 não promoveu alteração substancial na disciplina constitucional do setor elétrico, mas restringiu-se, em razão da revogação do art. 171 da Constituição, a substituir a expressão "empresa brasileira de capital nacional" pela expressão "empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país", incluída no § 1º do art. 176 da Constituição. Em verdade, a Medida Provisória n° 144/2003 não está destinada a dar eficácia às modificações introduzidas pela EC n° 6/95, eis que versa sobre a matéria tratada no art. 175 da Constituição, ou seja, sobre o regime de prestação de serviços públicos no setor elétrico. Vencida a tese que vislumbrava a afronta ao art. 246 da Constituição, propugnando pela interpretação conforme a Constituição para afastar a aplicação da medida provisória, assim como da lei de conversão, a qualquer atividade relacionada à exploração do potencial hidráulico para fins de produção de energia. 4. Medida cautelar indeferida, por maioria de votos.”



    (ADI nº 3.090-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 26/10/2007).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 398/2007, CONVERTIDA NA LEI 11.652/2008. AUTORIZAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO. POSTERIOR REVOGAÇÃO E EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL QUE PRESSUPÕE FLAGRANTE ABUSO NA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVOS QUE NÃO VISAM A REGULAMENTAR TEXTO CONSTITUCIONAL ALTERADO POR EMENDA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA POR MEDIDA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. (...) 2. O artigo 246 da Constituição Federal veda a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 e a data da promulgação da EC 32/2001. 3. In casu, a medida provisória em exame não visou a densificar o conteúdo do texto constitucional abrangido pela vedação contida no artigo 246 da CRFB, mas sim a dar cumprimento às determinações constitucionais constantes dos artigos 21, XII, a, e 175, caput, da Carta Maior, mediante expedição de autorização normativa para a criação de empresa estatal voltada à exploração de serviços de radiodifusão pública. (...).”



    (ADI nº 3.994/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/03/2019, p. 09/09/2019).



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. Direito Constitucional. Medida provisória. Obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros em salas de cinema. Cota de tela. Constitucionalidade. Recurso extraordinário não provido. 1. O recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão por meio do qual a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou improcedente ação declaratória ajuizada pelo Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado do Rio Grande do Sul, na qual se discute a obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros em salas de cinema. 2. É inviável o acolhimento da desistência do recurso extraordinário protocolado após o reconhecimento da repercussão geral da temática recursal. Há precedente no sentido “da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional”(RE nº 693.456/RJ-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/17). 3. O exame jurisdicional sobre o mérito do requisito da urgência somente deve ocorrer em casos excepcionais, mormente quando evidenciado o abuso de poder por parte do Poder Executivo. Precedentes. No exame da medida provisória que versa acerca da defesa dos altos valores constitucionais (defesa, promoção e difusão da cultura nacional) envolvidos em cenário que se mostra profundamente permeado por oligopólios, é inviável atestar-se, de pronto, a ausência do requisito da urgência ou a evidência de abuso de poder pelo Executivo na normatização do tema. 4. A Medida Provisória n.º 2.228-1/01 promoveu intervenção voltada a proporcionar a efetivação do direito à cultura, sem, por outro lado, atingir o núcleo dos direitos à livre iniciativa, à livre concorrência e à propriedade privada, tendo apenas adequado as liberdades econômicas a sua função social. 5. Recurso extraordinário desprovido. 6. Tese: São Constitucionais a denominada cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas decorrentes da inobservância da cota.”



    (RE n° 627.432-RG/RS, Tema RG nº 704, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/03/2021, p. 26/05/2021).



    9. Em reforço à fundamentação, registro que no mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.364.906/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/04/2022, p. 04/05/2022; RE nº 1.417.231/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/02/2023 p. 23/02/2023; RE nº 1.264.165/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/04/2020, p. 22/04/2020; RE nº 1.358.292/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/04/2022, p. 20/04/2022; RE nº 1.210.710/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/05/2019, p. 04/06/2019; RE nº 1.457.798/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 28/09/2023, p. 29/09/2023; RE nº 1.187.238/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2020, p. 25/05/2020; e RE nº 1.126.530/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/04/2019, p. 02/05/2019.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. V, do CPC, e do art. 21, § 1º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Turma Recursal de origem reaprecie a causa, levando em consideração a constitucionalidade do art. 77, § 2º, inc. V, da Lei nº 8.213, de 1991, na redação dada pela Medida Provisória nº 664, de 2014, que foi posteriormente convertida na Lei nº 13.135, de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator